Tribunal: TJMT
Processo: 1039852-78.2018.8.11.0041
Relator(a): MARILSEN ANDRADE ADDARIO
Órgão julgador: MARILSEN ANDRADE ADDARIO
Órgão colegiado: Segunda Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2024-10-02
Data de publicação: 2024-10-10

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1039852-78.2018.8.11.0041
Classe:

APELAÇÃO CÍVEL (198)
Assunto:

[Compra e Venda]
Relator:
Des(a).
MARILSEN ANDRADE ADDARIO

Turma Julgadora:

[DES(A). MARILSEN ANDRADE ADDARIO, DES(A). MARIA HELENA GARGAGLIONE POVOAS, DES(A). TATIANE COLOMBO]

Parte(s):

[4 BOSS BRASIL COMERCIO DE VEICULOS S.A - CNPJ: 24.098.951/0001-03 (APELADO), ARTHUR MELO DE FREITAS - CPF: 046.771.071-65 (ADVOGADO), RENATA DANTAS MONTENEGRO - CPF: 033.938.631-26 (ADVOGADO), EDUARDO CAVALCANTE GAUCHE - CPF: 701.417.201-82 (ADVOGADO), CLASSE A COMERCIO DE VEICULOS EIRELI - ME - CNPJ: 16.922.462/0001-04 (APELANTE), JULYEFFERSON CHRISTIANO DA COSTA SANTOS - CPF: 017.317.561-94 (ADVOGADO), MARCELLE THOMAZINI OLIVEIRA PORTUGAL - CPF: 933.296.601-04 (ADVOGADO), MARCO AURELIO MESTRE MEDEIROS - CPF: 025.388.801-81 (ADVOGADO), LARYSSA DE ANDRADE E MORAIS - CPF: 004.316.681-40 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

MARIA HELENA GARGAGLIONE POVOAS, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO. UNANIME

E M E N T A

APELANTE(S):

CLASSE A COMÉRCIO DE VEÍCULOS EIRELI - ME

APELADO(S):

4 BOSS BRASIL COMÉRCIO DE VEÍCULOS S/A

E M E N T A:

RECURSO DE APELAÇÃO CÍVEL – AÇÃO DE COBRANÇA DE MULTA CONTRATUAL (CLÁUSULA PENAL DE 5% SOBRE O PREÇO TOTAL DO NEGÓCIO) – COMPRA E VENDA DE VEÍCULO DE LUXO – NÃO ADIMPLEMENTO DE UMA DAS PARCELAS NO PRAZO AJUSTADO – PROCEDÊNCIA – PEDIDO RECONVENCIONAL DE RECLAMAÇÃO DE SUPOSTOS VÍCIOS OCULTOS – IMPROCEDÊNCIA –

ALEGADA CULPA DA ADMINISTRADORA DE GRUPO CONSORCIAL QUE ATRASOU A LIBERAÇÃO DO CRÉDITO JÁ CONTEMPLADO -

DESACOLHIMENTO – TERCEIRO QUE NÃO PARTICIPOU DA AVENÇA – ASSUNÇÃO VOLUNTÁRIA DA OBRIGAÇÃO - PLEITO SUBSIDIÁRIO DE REDUÇÃO DA MULTA – ACOLHIMENTO – LIMITAÇÃO DO PERCENTUAL DA MULTA AO VALOR DA PARCELA ATRASADA – ART.413 DO CC/2002 – MANUTENÇÃO DA IMPROCEDÊNCIA DA RECONVENÇÃO – PRETENSÃO FIRMADA EM SIMPLES ORÇAMENTO UNILATERAL – SUPOSTOS VÍCIOS NÃO DEMONSTRADOS – RECURSO PROVIDO EM PARTE.

O possível atraso da administradora de grupo de consórcio de na liberação do crédito consorcial da adquirente ré, que já estaria previamente contemplado, não ilide o dever da compradora efetuar o pagamento da segunda prestação da compra do veículo de luxo adquirido dentro do prazo, o que

autoriza a alienante – que não se vincula aos problemas burocráticos enfrentados pela adquirente com terceiros não participantes do contrato de compra e venta - à cobrança da cláusula penal moratória.

No entanto, por força da regra do art. 413 do CC/2002, tendo sido paga parte considerável da avença (45,45%) dentro dos prazos assinalados, ao invés de recair sobre o valor total da obrigação, a multa contratual de 5% deve incidir apenas sobre o valor da parcela atrasada.

Um simples orçamento produzido unilateralmente pela adquirente reconvinte, apontando a necessidade de alguns reparos, depois de mais três meses da compradora ter tomado posse do veículo, não constitui prova suficiente a amparar reclamação de reparação por vícios ocultos.

Em casos tais, diante do decurso do tempo impedir a constatação da natureza dos vícios – se pré-existentes ao negócio e se correspondentes, ou não, ao desgaste natural do uso – impõe-se àquele que pretende reclamar vícios ocultos o dever de promover a produção antecipada de prova, o que não ocorreu na hipótese dos autos.-

R E L A T Ó R I O

APELANTE(S):

CLASSE A COMÉRCIO DE VEÍCULOS EIRELI - ME

APELADO(S):

4 BOSS BRASIL COMÉRCIO DE VEÍCULOS S/A

R E L A T Ó R I O:

EXMA. SRA. DESA. MARILSEN ANDRADE ADDARIO

Egrégia Câmara:

Trata-se de recurso de Apelação Cível interposto por
CLASSE A COMÉRCIO DE VEÍCULOS EIRELI - ME
contra a sentença proferida na
Ação de Cobrança de multa contratual
n. 1039852-78.2018.8.11.0041 ajuizada por
4 BOSS BRASIL COMÉRCIO DE VEÍCULOS S/A
, a qual

(i)
julgou procedentes os pedidos iniciais para condenar a empresa ré ao pagamento da multa contratual no valor de R$110.00,00, acrescidos de juros de mora de 1% ao mês, a contar da citação, e correção monetária pelo INPC a contar da constituição em mora, pelo que também a condenou ao pagamento das custas processuais e honorários advocatícios arbitrados em 10% sobe o valor da condenação, e, ainda, (ii) julgou improcedentes os pedidos reconvencionais para condenar a reconvinte ré a pagar as custas e despesas processuais da reconvenção, assim como a verba honorária devida ao(s) patrono(s) da autora reconvinda, arbitrada em 10% do valor atualizado da reconvenção.

Narra a recorrente que as partes firmaram um contrato de compra e venda de um veículo de luxo pelo preço total de
R$2.200.000,00
, tendo a apelante adquirente se comprometido a pagar da seguinte maneira:
(a)

R$100.000,00
seriam pagos na data de 29/06/2018 através de de transferência bancária,
(b)

R$1.200.000,00
através de crédito contemplado de consórcio que a recorrente possuía junto a determinada instituição bancária, para a conta bancária n. 011215-5, agência 0987, Banco Bradesco – 237 (“
Crédito Contemplado de Consórcio
”); e
(c)

R$900.000,00
mediante por dação em pagamento do veículo Ferrari, modelo 458 Itália, cor vermelha, 2012/2012, Chassi ZFF67NFL0C0185774, Renavam 00500826420, Placa FJS 0458/SP, a ser transferida a
Renato Muller
.

Relata que a apesar de ter ficado ajustado que o pagamento da parcela no valor de R$1.200.000,00 deveria ocorrer em até 15 (quinze) dias contados da assinatura do instrumento contratual, ocorreu um atraso no pagamento de tal prestação que somente veio a ser realizado em 19/10/2018, o que, em princípio, ensejaria a condenação do apelante ao pagamento da multa prevista e cláusula penal compensatória, na ordem de 5% do valor integral do veículo vendido.

Anota que em sede de contestação, a adquirente apelante sustentou que o pagamento não foi feito no prazo previsto por culpa exclusiva da instituição financeira, que demorou para liberar a carta de crédito, pugnando, assim, pela improcedência da demanda, haja vista que a alienante tinha conhecimento de que o pagamento da parcela que acabou atrasada dependia do banco administrado do consórcio.

Registra que, além disso, opôs reconvenção alegando a existência de mora recíproca, ante a entrega do veículo com defeitos, cujos reparos e mão de obra totalizaram R$64.856,60, evidenciando o descumprimento do contrato pela autora reconvinda, em clara exceção do contrato não cumprido.

Inconformado com a sentença que julgou procedentes os pedidos iniciais e improcedentes os reconvencionais, volta a afirmar que sempre agiu com absoluta boa-fé e que eventual atraso no pagamento da prestação prevista no inciso II da Cláusula 3ª do contrato se deu por questões burocráticas da administradora do consórcio o qual a adquirente havia sido contemplada, não sendo possível afirmar que tenha a requerida agido com culpa, como exigido pelo art.408 do CC/2002 para fins de aplicação da cláusula penal, ou mesmo com má-fé, visto que, na condição de consorciada, tinha por única obrigação manter em dia as prestações do aludido consórcio.

Defende que caso se entenda pela manutenção da multa contratual, que ao menos incida sobre a parcela do contrato paga em atraso, e não sobre o valor integral do veículo, em respeito à teoria do adimplemento substancial e ao art.413 do CC/2002.

Argumenta, em relação ao pedido de reconvenção, que contrariamente ao consignado pelo juízo sentenciante, o prazo decadencial de 90 (noventa) dias para reclamar dos vícios ocultos do veículo negociado entre as partes somente se inicia quando tais vícios se tornam conhecidos, nos termos do §3º do art.26 do CDC.

Aduz que os vícios ocultos foram descobertos em 16/10/2018 e a notificação extrajudicial foi enviada em 19/10/2018, sendo plenamente tempestiva a reclamação da empresa quanto aos reparos necessários.

Alega que não foi requerida pela autora apelada a produção de nenhum tipo de prova no veículo, devendo a questão ser analisada a partir dos documentos acostados aos autos pelas partes.

Assevera que a sentença desconsiderou o fato de que em momento algum a apelada negou a existência dos vícios ocultos encontrados, não sendo requerido nenhum tipo de produção de provas, sendo levantados questionamentos apenas quanto ao prazo de reclamação que seria plenamente tempestiva.

Propala, no mais a inexistência da produção de prova negativa quanto ao pedido reconvencional, sendo essa a razão pela qual não foi produzida prova pericial, sendo que a alienante apelada não se desincumbiu do ônus de apresentar fato impeditivo ao requerimento do apelante, conforme estabelece o inciso II do ar. 373 do CPC/15.

Contrarrazões no ID. n. 230239706, pelo desprovimento do apelo.

É o relatório.-

V O T O R E L A T O R

V O T O:

EXMA. SRA. DESA. MARILSEN ANDRADE ADDARIO

Egrégia Câmara:

Conforme ressai dos autos, aos
29/06/2018
as partes celebraram inicialmente um contrato verbal para a compra e venda do Lamborghini Aventador, Placa AXT 2026, Chassi ZHWEC1ZDLA01481, Renavam 00585182043, pelo preço
R$2.200.000,00
da seguinte forma:

(i) R$ 100.000,00a serem pagos na data de 29/062018 por meio de transferência bancária (“TED”) para a conta bancária n. 175, agência 3478-9, Banco do Brasil – 001, a título de entrada;

(ii) R$ 1.200.000,00 (um milhão e duzentos mil reais) a serem pagos por meio de crédito contemplado de consórcio que possui para a conta bancária n. 011215-5, agência 0987, Banco Bradesco; e

(iii) R$ 900.000,00 (novecentos mil reais) a serem pagos por dação em pagamento do veículo Ferrari, modelo 458 Itália, cor vermelha, 2012/2012, placa FJS 0458/SP, que seria transferida a
Renato Muller
.

Senão, vejamos (ID. n. 230239213 - Pág. 2):

Segundo consta, em 09/07/2018, a ré apelante retirou o veículo e os seus documentos do estabelecimento da alienante autora.

Ainda de acordo com a exordial, depois da muita insistência da alienante autora para que a ré assinasse o instrumento escrito do Contrato, o instrumento contratual foi finalmente subscrito pela adquirente ré em 15/08/2018, ocasião em que foi ajustado entre as partes o prazo de 15 (quinze) dias, contados da assinatura do aludido instrumento escrito, para que adquirente, ora apelante, transferisse o crédito contemplado de consórcio de que era titular, tal como convencionado no inciso II da
Cláusula 3ª
do referido pacto.

Consta, ademais, que na
Cláusula 9ª
do mencionado instrumento escrito, foi convencionada multa de 5% do valor de venda do veículo para o caso de a adquirente, ora apelante, descumprir qualquer obrigação assumida no pacto.

No entanto, a adquirente não realizou no prazo ajustado a transferência do crédito contemplado do Consórcio, o que levou a alienante autora a promover notificação extrajudicial da adquirente ré, ora apelante.

Por fim, ainda dos termos da inicial, a autora promoveu a notificação extrajudicial da adquirente apelante em 19/10/2018, conforme documento de ID. n. 230239215, assinalando o prazo de 48 (quarenta e oito) horas para o pagamento da cláusula penal em questão.

Nessa mesma data (19/10/2018), a adquirente, ora apelante providenciou a notificação da autora apelada acerca de possíveis vícios ocultos do veículo negociado, conforme ID. n.

230239236.

A luz desse conjunto de fatos, a alienante recorrida propôs a presente demanda para a cobrança da multa de 5% prevista na
Cláusula 9ª
do contrato escrito firmado entre as partes.

Uma vez citada, a adquirente afirmou que o atraso da segunda prestação da avença se deu por culpa de terceiro. Além disso, a adquirente recorrente opôs reconvenção para (i) cobrar a importância de R$64.856,60, relativos a possíveis vícios ocultos do veículo, juntando, para tanto, o orçamento de ID. n. 230239239, bem (ii) para que a autora reconvinda também fosse condenada ao pagamento da multa contratual de 5% em função de ter atrasado a entrega do DUT do veículo para além do prazo ajustado.

Após as respectivas réplicas e tréplicas o juízo proferiu a decisão de ID. n. 230239674, não qual fixou os pontos controvertidos, pelo que determinou que as partes indicassem as provas que pretendiam produzir, tendo ambos os litigantes – autora/reconvinda no ID n. 230239681 e a ré/reconvinte no ID. n. 230239674 – pugnado pelo julgamento antecipado da lide principal e reconvencional.

Na sequência, adveio a sentença de procedência de pretensão inicial e de improcedência da reconvencional.

Da pretensão autoral quanto à multa contratual.

Conforme ressai da
Cláusula 9ª
do contrato escrito havido entre as partes, ficou convencionada uma multa de 5% para o caso de descumprimento de qualquer de suas cláusulas. Vejamos (ID. n. 230239213 - Pág. 5):

Cumpre consignar que a cláusula penal regida pelos art.408 a 416 do CC/2002 pode incidir em duas hipóteses, a saber:

(i)
Compensatória
– para o caso de descumprimento total ou parcial do contrato, pois segundo o art. 410 do CC/2002, esse tipo de multa se coloca como uma alternativa à obrigação principal em sua inteireza, ou à parcela que ficar inadimplida.

(ii)
Moratória
– para o caso de cumprimento tardio da obrigação.

Na hipótese dos autos a cláusula penal é de natureza moratória, à medida em que a penalidade ajustada na aludida
Clausula 9ª
não tem a finalidade de substituir a parcela inadimplida (R$1.200.000,00) – até porque, a contraprestação assumida pela parte adversa, ou seja, a entrega do veículo vendido, foi cumprida inteiramente. A multa no caso, tem a finalidade de sanção pelo atraso.

Feita essa contextualização, importante relembrar que, tendo o contrato sido assinado em 15/08/2018, o valor da (segunda) prestação da avença, no valor R$1.200.000,00, deveria ter sido transferido para a conta bancária indicada no contrato até 30/08/2018, o que não ocorreu, o que faz preenche a hipótese de incidência da multa contratual de 5%.

Nesse particular, conquanto a ré adquirente tente justificar o inadimplemento dessa prestação a problemas burocráticos da instituição que opera o grupo de consórcio da qual era cotista, o fato é que, além de a referida terceira não ter participado da avença, no inciso II da Cláusula 3ª do Contrato a alienante não se comprometeu a aguardar a liberação do crédito da carta crédito supostamente contemplada.

Na referida cláusula, a adquirente, ora apelante, assumiu o compromisso de proceder a transferência do respectivo valor no prazo máximo de 15 (quinze) dias.

Nestes termos, pouco importava para a alienante de onde viriam esses R$1.200.000,00 a serem pagos em até 15 (quinze) dias da assinatura do pacto. O que importava era a transferência desse valor até 30/08/2018, como a compradora voluntariamente se comprometeu.

Nesse viés, consoante ensina CAIO MÁRIO DA SILVA PEREIRA, uma vez
“positivado o descumprimento absoluto ou relativo da obrigação (no pressuposto de ocorrer a constituição em mora), incorre o devedor faltoso pleno iure na cláusula penal.”
(Instituições de Direito Civil, Vol. II, 20ª ed., Forense, Atualizador: Luiz Roldão de Freitas Gomes, p. 150).

Além disso, ao contrário do que tenta fazer crer a adquirente apelante, não se trata de o contraente inadimplente estar de boa ou má-fé, bastando, para a incidência da cláusula penal, o não cumprimento da obrigação no tempo ou modo ajustados.

Com isso, irrepreensível a sentença em que manteve a obrigatoriedade da cláusula penal.

Do pedido subsidiário.

Ainda postulou a adquirente apelante a redução da cláusula penas ajustada, visto que o atraso no pagamento recaiu apenas sobre parte do preço do negócio.

Nesse particular, o apelo está a merecer parte da guarida vindicada.

Isso porque, segundo prescreve o art. 413 do CC/2002,
“a penalidade deve ser reduzida equitativamente pelo juiz se a obrigação principal tiver sido cumprida em parte, ou se o montante da penalidade for manifestamente excessivo, tendo-se em vista a natureza e a finalidade do negócio.”

A esse respeito, ensina THEREZA NEGREIROS que
“a interpretação da cláusula penal à luz do princípio da boa-fé impede que este instituto, distanciando-se da sua finalidade econômico-social, se transforme em instrumento de enriquecimento de um dos contratantes em detrimento do outro.”
(
in
Teoria do Contrato - Novos Paradigmas, Renovar, 2002, p. 136).

Nesse contexto, não se afigura razoável e proporcional que a cláusula penal ajustada com base em uma fração do valor do todo seja mantido quando parte considerável da obrigação contratual fora cumprida a tempo e modo, de maneira que para ajustá-la aos parâmetros de equidade, o percentual estipulado para esse fim deve tomar por base de cálculo a parcela do negócio paga em atraso.

No caso, considerando que dos R$2.200.000,00 ajustados como preço da compra e venda, ao menos R$1.000.000,00 foi pago dentro dos prazos ajustados, tem-se que ao menos 45,45% do valor do negócio foi honrado nos moldes convencionados.

Com isso, a cláusula penal moratória deverá incidir apenas sobre os R$1.200.000,00 pagos fora da data aprazada.

Da reconvenção.

Por derradeiro, suscita a adquirente apelante a inocorrência da decadência reconhecida pelo juízo de origem vez que o prazo de 90 (noventa) dias previsto no inciso II do
caput
do art.26 do CDC, somente se inicia, por força do §3º do mesmo artigo, no momento em que o vício oculto se torna conhecido.

Ainda segundo as razões do apelo, os vícios ocultos foram descobertos em 16/10/2018 e a notificação extrajudicial foi enviada à alienante em 19/10/2018, o que seria plenamente tempestiva a reclamação da empresa quanto aos reparos necessários.

Assevera, no mais, que a sentença teria desconsiderado o fato de que em momento algum a alienante autora negou a existência dos vícios ocultos encontrados, tampouco requereu a produção de qualquer vistoria no veículo, sendo levantados questionamentos apenas quanto ao prazo de reclamação.

Neste particular, conquanto não se negue que o
dies a quo
do prazo decadencial previsto no CDC para a reclamação dos vícios ocultos fosse exatamente a data em que tais vícios se tornam conhecidos – em relação ao que a sentença se revelou equivocada – o fato é que a decadência foi apenas o fundamento secundário para o juízo de improcedência da pretensão reconvencional.

O primeiro, e autossuficiente fundamento do fracasso da pretensão de reclamar reparação por vícios ocultos foi o fato de a adquirente reconvinte não ter se desincumbido do ônus de comprovar os fatos constitutivos do seu direito.

Deveras, por força da norma do inciso I do art.373 do CPC/15, ao reconvinte incumbe a prova dos fatos em que se fundam o direito alegado.

Nesse viés, um simples orçamento produzido unilateralmente (documento de ID. n. 230239239) – desacompanhado de laudo técnico e imagens –, apontando uma relação vícios quando passados mais de três meses depois de ter tomado a posse imediata do veículo negociada jamais teria o condão de demonstrar que tais problemas já existiam ao tempo da pactuação, já que poderiam decorrer do uso regular do veículo a partir do momento em que passou a ficar sob a tutela e utilização pela adquirente.

Aliás, sobre esse tema, como bem frisou o julgador sentenciante,
“pela especificidade do objeto da demanda”
– ou seja, um veículo de alto luxo – cuja mecânica demanda serviços especializados –
“não há dúvidas de que a empresa ré/reconvinte, deveria ter produzido prova pericial, de forma antecipada, através de procedimento próprio, o que não ocorreu”
. (ID. n. 230239695 - Pág. 7)

Afinal, levando em conta que o decurso do tempo poderia tornar inócua uma prova técnica se realizada apenas futuramente, exigível da adquirente reconvinte uma maior cautela na colheita ou produção antecipada da prova, o que não o fez.

Além disso, ao contrário do que tenta fazer crer a apelante, não era a alienante quem tinha a obrigação de provar a inexistência dos vícios, até porque isso sim seria exigir de um dos litigantes a produção de uma prova negativa.

Ademais, como bem frisou a sentença, intimadas as partes para indicarem as provas que pretendiam produzir, a reconvinte apelante pugnou pelo julgamento antecipado da lide, sem ter juntado qualquer prova minimamente apta à demonstração dos alegados vícios ocultos, senão um simples orçamento unilateral, sem quaisquer evidências outras de que os reparos indicados tinham relação com problemas pré-existentes à posse do veículo, ou que não compatíveis com o desgaste naturalmente esperado.

Diante disso, ainda que tenha se equivocado quanto ao prazo decadencial, a sentença se mostra absolutamente irrepreensível no tocante à improcedência da postulação reconvencional.

Com isso, o recurso está a merecer apenas parte da guarida vindicada, tão somente para que a multa de 5% de que trata a
Cláusula 9ª
do contrato havido entre as partes recaia apenas sobre o valor da prestação não adimplida no prazo fixado, sem que isso acarrete qualquer alteração no ônus da sucumbência, uma vez que a pretensão autoral estava amparada pelas disposições contratuais.

Forte nessas razões,
dou parcial provimento ao recurso
tão somente para determinar que a multa de 5% de que trata a
Cláusula 9ª
do contrato havido entre as partes recaia apenas sobre a parcela de R$1.200.000,00, o valor da prestação não adimplida no prazo fixado.

É como voto.-

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 02/10/2024